Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1019902-41.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de reclamação proposta por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT em desfavor da 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão de desprovimento do Recurso Inominado 8021861-56.2019.811.000.
O reclamante sustenta que “nos autos do proc. 1004469-93.2017.8.11.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Rubens Oliveira Santos Filho cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/09/2019 foi que se instaurou o precedente do e. TJ/MT em caso análogo, mormente porque há clareza das cláusulas contratuais e termos de ciência e concordâncias expressas de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico documentos estes disponibilizados em todos os processos que versam sobre a matéria”.
Alude que há “entendimento perfilhado nos autos do proc. no. 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Dr. Guimar Teodoro Borges no sentido de reconhecer a inexistência do débito objeto desta lide e obstar a negativa de rematrícula, porém com entendimento de NÃO CABIMENTO quanto a indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais”.
Declara que “é também entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de danos morais quando inexiste ato restritivo de crédito, a mera cobrança não enseja os danos extrapatrimoniais”.
Informa que existe “Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão”
Expõe que “o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados e à viabilidade da atividade judiciária, que afetaria inclusive as partes que ajuizaram processo individual, consignando, ainda, a necessária interpretação finalística do Código de Defesa do Consumidor, que proporcione além da tutela do direito, a ‘viabilização da atividade judiciária’”.
Requer a concessão de liminar para se suspender a tramitação do processo 8021861-56.2019.811.0001 e, ao final, a procedência do pleito, reformando-se a decisão reclamada, com a improcedência da demanda originária, ou que se sobrestamento feito até o julgamento da Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT (id. 58114472).
É o resumo.
Decido.
Acerca das alegações de existência de julgados deste Tribunal sobre o que seria a ideal interpretação do contrato e de não existência de dano moral, entendo que o feito pode ser extinto sem resolução de mérito, pois se foge das restritas hipóteses previstas no art. 988 do CPC.
Não se aponta qualquer precedente vinculante ou súmula a amparar a pretensão, de modo que o presente feito não deve ser utilizado para rediscussão de matéria que foge do rol do art. 988.
Sobre o pedido de suspensão do feito, este é amparado em recurso repetitivo, qual seja o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS:
“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).
A reclamante informa que existe “Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão”.
A autora da ação originária é estudante de medicina, e a matéria tratada no feito é semelhante a invocada na ação coletiva.
Vejo perigo de dano, caso não suspensa a ação originária, pela possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença, e a verossimilhança está apegada ao recurso repetitivo e à matéria vinculada à ação coletiva. Já há julgados deste Tribunal neste sentido (1018635-34.2020.8.11.0000).
Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão.
Intime-se a parte reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias, sobre a possibilidade de extinção parcial do feito sem mérito.
Nos termos do art. 989, I do CPC/15 c/c art. 232, I, do RITJMT, requisito informações do juízo reclamado, que deve presta-las em 10 (dez) dias.
Citem-se pessoalmente o Estado de Mato Grosso para, em 15 (quinze) dias, apresentar contestação, conforme estabelece o art. 989, III, do CPC/15.
Após, vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC/15 c/c art. 234 do RITJMT.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora